Tribunal: STF
Processo: MS 32123
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Convalidação de permutas e remoções envolvendo titulares de serventias extrajudiciais. Concurso público. Ilegitimidade já reconhecida.



    1. Com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes.



    2. Reconhecida a ilegitimidade do ato, não é lícito que o agravante permaneça como titular da serventia para a qual se removeu por permuta.



    3. A nulidade declarada é apenas da remoção/permuta ilegítima, de modo que a parte interessada pode requerer, nas vias ordinárias, o que entender de direito.



    4. Agravo a que se nega provimento.